Tribunal: TJDFT
Processo: 0726885-77.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0726885-77.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIO MEZENCIO LEMOS AGRAVADO: MASSA FALIDA DE SHOWBRANCELHAS ESTETICA E BELEZA 126DF EIRELI - ME D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de IDs 14792912 e 14792913, que se refere a comprovante de recolhimento de preparo recursal relacionado a outro feito. Aguarde-se o julgamento do recurso. Brasília, 9 de março de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora